Tribunal: STF
Processo: ARE 1370518
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (PESSOA FÍSICA). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS EMPREGADOS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E SOBRE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO (RAT). LEGITIMIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Caso em que a apelação se insurge contra sentença que julgou improcedente ação ordinária, vez que entendeu legítima a incidência de contribuição patronal e sobre Risco de Trabalho (RAT) sobre as importâncias pagas pela impetrante, a título de imposto de renda retido na fonte (pessoa física) e de contribuição previdenciária dos seus empregados. 2. Com efeito, a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo da empresa é a remuneração paga durante o mês aos empregados e aos trabalhadores avulsos, consoante o art. 22, incisos I e II, da Lei 8.212/1991 e art. 195, inciso I, alínea "a", da CF/88. 3. O STF, em sede de repercussão geral, ao apreciar RE 565.160/SC, já se posicionou no sentido de que: "A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 - inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, parágrafo 11, da Constituição Federal". Precedente: STF, RE 565.160/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23/08/2017. 4. O salário de contribuição corresponde à totalidade dos rendimentos pagos ao trabalhador, com a exceção das verbas previstas no artigo 28, § 9º da reportada Lei 8.1212/1991, sendo certo que, da leitura do dispositivo legal em referência, observa-se que não há previsão de exclusão dos valores retidos a título de contribuição previdenciária dos empregados e do IRPF. 5. Nesse contexto legal, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que somente devem ser excluídas da base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pelo empregador parcelas expressamente previstas no artigo 28, § 9º, da Lei 8.212/1991, ou parcelas revestidas de caráter indenizatório ou previdenciário, o que não é o caso da contribuição previdenciária do empregado, ou autônomo, e do IRRF. 6. Daí porque, devem incluir na base de cálculo da contribuição em questão, os valores retidos a título de contribuição patronal dos empregados e do IRPF, na medida em que têm por base valores que constituem a remuneração bruta dos empregados e que, portanto, estão sujeitas à tributação pelas contribuições previdenciárias e para terceiros a título de folha de salários ou qualquer remuneração paga em favor dos citados trabalhadores. (Precedentes da Primeira, Segunda e Terceira Turmas deste Tribunal). 7. Apelação improvida. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I , alínea "a" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. “Indenização por liberalidade”. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.211.572/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente